Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008206-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (AGRAVANTE), IOSIEL RANGEL DE SOUZA - CPF: 004.921.081-53 (AGRAVADO), LOURDES DE FATIMA MONTEIRO SEMPIO - CPF: 176.054.401-97 (AGRAVADO), RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 727.635.231-53 (ADVOGADO), OSVALDO DONIZETE DA MOTTA - CPF: 424.942.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD – NÃO INTERPOSTO RECURSO NA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DEVEDOR CIENTE DE RENÚNCIA E NÃO CONSTITUI ADVOGADO – INSCRIÇÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravante foi devidamente notificado da renúncia, e não constituiu novo advogado.

O pedido de inclusão do nome do agravante no sistema SERASAJUD ocorreu em 16.8.2017 (id. 40148971). O pedido foi deferido em 08.6.2018 (id. 40148977). Desta decisão não houve recurso interposto, de modo que aliado ao fato de, na oportunidade, o agravante não ter constituído advogado, não há probabilidade do seu direito.

Anoto ainda que, em outra oportunidade, houve recurso de agravo de instrumento n. 1015091-09.2018.8.11.0000, interposto contra decisão anterior a esta decisão agravada, que inclusive, o agravante na qualidade de terceiro interessado apresentou contrarrazões.

Portanto, precluso seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020